Tribunal: TJES
Processo: 5000041-42.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-42.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE
RECORRIDO: ISABELA DA CRUZ SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR DÉBITO EM ABERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NO QUE TANGE A COBRANÇA IRREGULAR DE MULTA E TAXA DE RELIGAÇÃO POR FRAUDE NO MEDIDOR. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. ABALO EM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

1 Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da falha na prestação de serviço de fornecimento de água. A autora alegou que o serviço foi suspenso devido a débito em atraso e a cobrança indevida de multa e taxa de religação, sem comprovação de fraude no medidor. A ré, por sua vez, defende a legalidade da suspensão e a cobrança, alegando o cumprimento das normas da Lei 11.445/2007 e a irregularidade no medidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificação da regularidade da suspensão do fornecimento de água e da legalidade da cobrança de multa e taxa de religação, considerando a alegada irregularidade no medidor. 2.1 Análise da configuração de danos morais pela falha na prestação de serviço público essencial.

RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação entre a autora e a ré é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A ré não comprovou a alegada fraude no medidor, tampouco apresentou evidências suficientes de que a cobrança da multa e da taxa de religação fossem devidas. A imposição unilateral de penalidades sem a devida comprovação que a fraude se deu por autoria da parte autora configura falha na prestação do serviço, o que gera o direito à reparação por danos morais. 4. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água, configura abalo moral presumido, uma vez que a interrupção do fornecimento de água causa transtornos significativos ao consumidor. 5. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, não sendo exorbitante, considerando o contexto da falha no serviço prestado pela ré, que resultou em prejuízos à autora.

DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Tese de julgamento: A cobrança indevida de multa e taxa de religação e a falha na prestação de serviço essencial, sem a devida comprovação de fraude de autoria da Recorrida, configuram dano moral, que deve ser reparado.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 22, Código Civil, art. 186; Lei Federal nº 11.445/2007, art. 40, inciso V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.412.433/RS, Tema 699, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 16/12/2015;
AREsp 1.477.427/RS
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000041-42.2022.8.08.0023

RECORRENTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

RECORRIDA: ISABELA DA CRUZ SANTOS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO POR DÉBITO EM ABERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA NO QUE TANGE A COBRANÇA IRREGULAR DE MULTA E TAXA DE RELIGAÇÃO POR FRAUDE NO MEDIDOR. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. ABALO EM SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME:

1 Recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente o pedido da autora, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em razão da falha na prestação de serviço de fornecimento de água. A autora alegou que o serviço foi suspenso devido a débito em atraso e a cobrança indevida de multa e taxa de religação, sem comprovação de fraude no medidor. A ré, por sua vez, defende a legalidade da suspensão e a cobrança, alegando o cumprimento das normas da Lei 11.445/2007 e a irregularidade no medidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificação da regularidade da suspensão do fornecimento de água e da legalidade da cobrança de multa e taxa de religação, considerando a alegada irregularidade no medidor. 2.1 Análise da configuração de danos morais pela falha na prestação de serviço público essencial.

RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação entre a autora e a ré é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A ré não comprovou a alegada fraude no medidor, tampouco apresentou evidências suficientes de que a cobrança da multa e da taxa de religação fossem devidas. A imposição unilateral de penalidades sem a devida comprovação que a fraude se deu por autoria da parte autora configura falha na prestação do serviço, o que gera o direito à reparação por danos morais. 4. A falha na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de água, configura abalo moral presumido, uma vez que a interrupção do fornecimento de água causa transtornos significativos ao consumidor. 5. O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais é adequado, não sendo exorbitante, considerando o contexto da falha no serviço prestado pela ré, que resultou em prejuízos à autora.

DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00. Tese de julgamento: A cobrança indevida de multa e taxa de religação e a falha na prestação de serviço essencial, sem a devida comprovação de fraude de autoria da Recorrida, configuram dano moral, que deve ser reparado.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 22, Código Civil, art. 186; Lei Federal nº 11.445/2007, art. 40, inciso V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
STJ, REsp 1.412.433/RS, Tema 699, Relator: Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 16/12/2015;
AREsp 1.477.427/RS
.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora alega a) é consumidora dos serviços de fornecimento de água potável e esgotamento sanitário, sob a ligação n.º 2068-5; b) que, no dia 29/01/2022, sábado, a autora foi surpreendida pela falta de água em sua residência; c) que o hidrômetro teria sido retirado pela ré, e que o cano que distribui a água estava cortado; d) que, após conseguir contatar com o SAAE, ficou sabendo que o fornecimento de água de sua residência foi interrompido no dia 24/01/2022, em razão de débito oriundo da fatura n.º 21102068, com vencimento em 16/11/2022, no valor de R$ 37,66 (trinta e sete reais e sessenta e seis centavos); e) que, a autora, por esquecimento, deixou de pagar a aludida conta, e, sabendo da pendência, fez o pagamento (ID 11770005); f) que foi informada, ainda, pela requerida sobre a ocorrência de suposta fraude do medidor e, por essa razão, para que o restabelecimento fosse realizado, teria que pagar a multa inerente à suposta irregularidade, no valor de R$ 443,60, e taxa de religação no valor de R$ 21,33; g) que a requerida informou que somente dará continuidade ao fornecimento de água encanada após o pagamento da conta em atraso, multa e taxa de religação.

A sentença proferida pelo juízo de 1° grau decidiu:

“Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade do débito relativo a multa e taxa de religação descrito na inicial.

b) condeno a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ).

c) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

d) ratifico a decisão proferida (11782199), e a torno definitiva.

e) resolvo o processo, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

f) condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC, em 15%, considerando a complexidade da causa e o tempo despendido pelo causídico.”

Nas razões recursais, a ré sustenta que a cobrança, objeto da presente, para efeitos de aferição de “contemporaneidade”, não pode ser considerada como “débito pretérito”, assim como entendeu a Juíza ao proferir a Sentença. Isso porque, dentro da Legalidade Administrativa ao qual o SAAE como Autarquia Municipal que é, para efeitos de órgão da administração pública como é o caso do SAAE de Iconha, somente poderia considerar qualquer débito como sendo “pretérito” se tal débito tivesse sido lançado em dívida ativa e execução fiscal na forma da Lei, o que não ocorreu, vez que não se encontrava presente os requisitos da Lei para que assim o fizesse e, portanto, não sendo o caso de suspensão de fornecimento causado por débito inscrito em dívida ativa por parte da Administração Pública, não há que se falar em ser o presente caso.

Afirma que, no caso, atuou em conformidade total ao que dispõe o inciso V art. 40 da Lei Federal 11.445/2007, notificou, inclusive, mais de uma vez, a Recorrida do seu débito e tão somente após a notificação que não logrou sucesso, vez que a Recorrente não procedeu o pagamento, procedeu com a suspensão do fornecimento. Já, no que diz respeito à multa imputada pela intervenção no medidor de água, esta se deu pela sua autotutela.

Além disso, aduz que a ação de suspensão do fornecimento de água em desfavor da Recorrida se deu dentro de 30 dias, após a notificação, conforme o art. 40 inciso V da Lei Federal 11.445/2007. Ao final, defende a ausência de nexo de causalidade, culpa exclusiva da vítima, inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Cabe ao Recorrente, conforme disposto no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação da ausência de falha na prestação do serviço.

In casu,
em que pese a alegação de legalidade na suspensão do fornecimento de água na residência da autora, sob a justificativa de débito em aberto, pagas em momento posterior ao vencimento da fatura, conforme a própria parte admite, entendo que a falha na prestação do serviço, aqui, se deu, em verdade, pela imposição de multa obrigatória referente à ocorrência de uma suposta fraude do medidor, além da cobrança de uma taxa de religação, exigidas para que fosse restabelecido o serviço.

Neste sentido, em análise aos autos, coaduno com o entendimento no julgamento de caso semelhante, apresentado pela magistrada sentenciante, em seu
decisum
:

“A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), firmou a tese de que relativamente aos casos de fraude do medidor pelo consumidor, a jurisprudência do STJ veda o corte quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária (...) (STJ, REsp 1.412.433/RS) e, ainda, possui entendimento no sentido de que não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção da prova inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ (AREsp 1.477.427/RS).”

Não há, nos autos, quaisquer demonstrações seguras por parte da Recorrente em relação à suposta irregularidade no medidor de água, que ensejou a cobrança de multa e de taxa para a devida religação do fornecimento, tampouco que a autoria da suposta fraude seja da Recorrida, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90), portanto, não há de se falar legalidade na referida cobrança realizada.

Além disso, resta configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que a suposta fraude no medidor de consumo alegada foi apurada unilateralmente pela concessionária, o que viola as garantias do contraditório e da ampla defesa do consumidor.

Em tais casos, é evidente a lesão extrapatrimonial suportada pelo consumidor, tendo em vista que

o dano moral decorrente da falha na prestação de serviço público essencial, como é o caso da distribuição de água, trata-se de dano moral presumido (
in re ipsa
).

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado. O valor arbitrado está devidamente amparado pelo somatório dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pela recorrida (cobrança indevida de multa e taxa de religação, decorrente de suposta fraude, não demonstrada nos autos, para o restabelecimento de serviço essencial).

Por fim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso pelas razões expostas acima, mantendo intocada a r. sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)